Tribunal: TJSP
Processo: 2228223-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais - Decisão que deferiu em parte os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou comprovada a condição de hipossuficiência econômica necessária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais - Decisão que deferiu em parte os benefícios da gratuidade da justiça à autora – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou comprovada a condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da benesse – Cabimento – Caso em que a remuneração informada do demonstrativo de rendimentos da autora é suficiente para enquadrá-la como pessoa "necessitada", com possibilidade de gozar dos benefícios da gratuidade da justiça para todos os atos do processo - Recurso provido.